Tribunal: TJDFT
Processo: 0753094-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DO VOO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. PARCIAL RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminar afastada.
2. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, por se tratar de relação entre consumidores e fornecedora de serviços, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90, cabendo à requerida, empresa que intermediou a compra das passagens e o fornecimento do serviço de hospedagem - e com isso lucrou - buscar a divisão do ônus junto à companhia aérea e ao hotel, em ação regressiva, se for de seu interesse, tendo em vista tratar-se de cadeia de fornecedores e, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC.
3. Na hipótese, seja em razão de aparente erro do sistema da requerida ou da companhia aérea, seja por atuação unilateral desta, a passagem aérea comprada pelo autor foi cancelada após tentativa de alteração, de modo que não pode ele realizar sua viagem. Não obstante, não obteve reembolso de todos os valores pagos pela viagem que não pode usufruir. 3.1. A falha na prestação de serviços é incontroversa nos autos e o dano causado ao requerente está comprovado documentalmente. 3.2. A requerida não impugnou a existência de falha na prestação de serviço no cancelamento da passagem e na ausência de reembolso do valor do pacote de viagens, limitando-se a alegar que a falha ocorreu em razão de fato de terceiro.
4. Demonstrada a conduta de integrante da cadeia de fornecedores, o dano sofrido pelos recorridos e o nexo causal entre as duas, resta evidente a responsabilidade civil da requerida, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC. 4.1. A requerida atuou como intermediária na relação de consumo de venda de passagens aéreas e prestação de serviço de hospedagem, de modo que, em razão da solidariedade entre todos os agentes da cadeia de consumo, não é possível a ela alegar fato exclusivo de outro integrante da cadeia de fornecedores para excluir sua responsabilidade.
5. Presente o dever de indenizar com relação aos danos materiais sofridos pelo autor em razão do cancelamento do voo contratado e consequente impossibilidade de fruição da viagem. 5.1. Do valor pago pela viagem cancelada, qual seja, R$4.449,45, foi devolvido ao autor o valor de R$ 1.959,96, mediante o estorno na fatura de cartão de crédito do autor, devendo tal valor ser abatido da indenização por danos materiais.
6. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 6.1. No caso, o cancelamento do voo, quando o consumidor pretendia apenas alterá-lo, e a ausência de reembolso tempestivo de todo o valor do pacote de viagens e o estresse daí decorrente são aptos a configurar danos morais. 6.2. Considerada a situação narrada pelo autor, considero suficiente a indenização arbitrada.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a requerida a pagar o valor de R$ 4.449,45 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), a título de danos materiais, a corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora desde a citação, com dedução do valor já devolvido, qual seja, R$ 1.959,96, corrigido monetariamente.